Tribunal: TJSP
Processo: 0008786-37.2015.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Arguida preliminar de nulidade por ausência de apreciação de pleito de designação por audiência de suspensão condicional do processo, e, no mérito, pretendida absolvição por falta de provas. Descabimento.

1- Rejeição da preliminar. Tendo sido efetivamente formulada a proposta de "sursis" processual pelo

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Arguida preliminar de nulidade por ausência de apreciação de pleito de designação por audiência de suspensão condicional do processo, e, no mérito, pretendida absolvição por falta de provas. Descabimento.

1- Rejeição da preliminar. Tendo sido efetivamente formulada a proposta de "sursis" processual pelo órgão acusatório, nos moldes do art. 89 da Lei n° 9.099/95, decai a preliminar arguida. A proposta havia sido rejeitada pelo réu, que optou por seguir com o feito, não podendo ora arguir nulidade, com base em desenrolar processual a que deu causa. Inteligência do art. 565 do CPP. Preliminar afastada.
2- Pertinência da condenação. Mérito. Provas. Materialidade. Respaldo nas peças de instrução. Prova do crime antecedente. Base documental que comprova ser o veículo encontrado na posse do réu produto de roubo. Autoria certa. Espeque nas provas orais, inclusive no interrogatório judicial do réu. O fato de ter submetido o carro a conserto não afasta o dolo, eis que, tendo sido o veículo afetado por inesperada colisão, a avaria gerada pelo sinistro exigiria reparos, de todo modo. Veículo que ostentava placas "frias", como se demonstrou por laudo pericial e foi admitido pelo réu. Uma vez que também admitiu utilizar-se de documentos do legítimo proprietário do veículo roubado, teria sido evidente o contraste entre as placas exibidas no automóvel e as registradas no documento consignado, o que ilide a alegação de boa fé. Ademais, não é admissível que realizasse negócio de compra-e-venda de veículo, com elevado valor de negociação entabulado, sem se acercar, como pactuante de boa fé, de regular documentação e provas idôneas. Ausência de álibis. Inversão do ônus da prova pela posse direta do bem receptado. Dolo confirmado. Condenação mantida.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008786-37.2015.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante FREDERICO
AUGUSTO FERNANDES PEGORARO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
NEGARAM PROVIMENTO ao apelo. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008786-37.2015.8.26.0348 -Voto no 16420
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0008786-37.2015.8.26.0348.
Apelante:
FREDERICO
AUGUSTO
FERNANDES
PEGORARO
(Advogado, Dr. Delcídio Dias da Silva Junior).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Paulo Antonio Canali Campanella.
Comarca: Mauá.
VOTO no 16.420.
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO.
RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO.
RECURSO DEFENSIVO.
Arguida preliminar de nulidade por ausência de
apreciação de pleito de designação por
audiência
de
suspensão
condicional
do
processo, e, no mérito, pretendida absolvição
por falta de provas. Descabimento.
1-
Rejeição
da
preliminar.
Tendo
sido
efetivamente formulada a proposta de “sursis”
processual pelo órgão acusatório, nos moldes
do art. 89 da Lei n° 9.099/95, decai a preliminar
arguida. A proposta havia sido rejeitada pelo
réu, que optou por seguir com o feito, não
podendo ora arguir nulidade, com base em
desenrolar processual a que deu causa.
Inteligência do art. 565 do CPP. Preliminar
afastada.
2- Pertinência da condenação. Mérito. Provas.
Materialidade.
Respaldo
nas
peças
de
instrução. Prova do crime antecedente. Base
documental que comprova ser o veículo
encontrado na posse do réu produto de roubo.
Autoria certa. Espeque nas provas orais,
inclusive no interrogatório judicial do réu. O fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008786-37.2015.8.26.0348 -Voto no 16420
3
de ter submetido o carro a conserto não afasta
o dolo, eis que, tendo sido o veículo afetado
por inesperada colisão, a avaria gerada pelo
sinistro exigiria reparos, de todo modo. Veículo
que
ostentava
placas
“frias”,
como
se
demonstrou por laudo pericial e foi admitido
pelo réu. Uma vez que também admitiu utilizar-
se de documentos do legítimo proprietário do
veículo roubado, teria sido evidente o contraste
entre as placas exibidas no automóvel e as
registradas no documento consignado, o que
ilide a alegação de boa fé. Ademais, não é
admissível que realizasse negócio de compra-e-
venda de veículo, com elevado valor de
negociação entabulado, sem se acercar, como
pactuante de boa fé, de regular documentação
e provas idôneas. Ausência de álibis. Inversão
do ônus da prova pela posse direta do bem
receptado.
Dolo
confirmado.
Condenação
mantida.
Negado provimento.
VISTO.
Trata-se
de
“APELAÇÃO
CRIMINAL”,
interposta
por
FREDERICO
AUGUSTO
FERNANDES
PEGORARO, contra r. sentença condenatória proferida pelo
Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Mauá (cf.
certidão de publicação da sentença, proferida em 28 de novembro de 2.018 fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008786-37.2015.8.26.0348 -Voto no 16420
4
244; e da decisão de rejeição dos embargos de declaração, proferida em 05 de
dezembro de 2.018 fls. 253).
Consta dos autos que o ora apelante
Frederico (qualificado às fls. 10) foi, inicialmente, denunciado por
receptação
simples,
porque,
em
data
incerta,
mas
seguramente entre 21 de março de 2014 e 20 de maio de
2015, em local incerto, adquiriu, recebeu e ocultou, em
proveito próprio, coisa alheia móvel, ciente de que se tratava
de produto de crime, consistente em um automóvel Citroën C4
Pallas, com placas, falsas, EFB-8991/Santa Bárbara d'Oeste/SP, cor preta, modelo
2009,
chassi
8BCLDRFJ29G520197, em detrimento do proprietário Marco
Antonio Bereta (vítima de roubo B.O. n° 682/2014 fls. 71/73) (conforme
denúncia fls. 115/116, recebida em 07 de março de 2018 fls. 118/119).
De acordo com o quanto apurado dos autos,
referido automóvel havia sido roubado na data de 21 de
março de 2014, por volta das 02h00min da madrugada, na
Rua dos Estudantes, bairro Jardim Santa Amélia, na cidade
de Hortolândia/SP. A vítima fora o proprietário Marco Antonio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008786-37.2015.8.26.0348 -Voto no 16420
5
Bereta, que registrou ocorrência (fls.
71/73). O veículo
originalmente exibia as placas EER-9529/Hortolândia-SP.
Após a rapina, em data incerta, anterior a 20 de maio de
2015, Frederico adquiriu-o e recebeu-o, supostamente de
negociante de automóveis, identificado como Gildásio
Siqueira Santos (falecido no próprio ano de 2015 fls. 83). Destarte, o
réu passou a conduzi-lo, ostentando placas “frias”

EFB-8991 (cf. laudo pericial fls. 50/53) as quais pertenciam a um
terceiro veículo, também da mesma marca e modelo,
contudo, de chassi n° 8BCLDRFJ29G516714, de propriedade
de Marcio Roberto Foster (cf. laudo pericial fls. 85/90). Ocorre que,
em circunstâncias ignoradas, o automóvel conduzido por
Frederico envolveu-se em uma colisão de trânsito e foi
levado para reparos das avarias em uma agência
credenciada da Itaú Seguros. Nessa ocasião, constatou-se,
então, que o automóvel era, em verdade, produto de roubo,
ostentando placas “falsas”. Identificado como sendo o veículo
que havia sido roubado de Marco Antonio Bereta, foi a este
devolvido em 02 de fevereiro de 2018 (B.O. n° 257/2018
fls.
107/108). Por intermédio da seguradora, foi lavrada ocorrência
em 25 de maio de 2015 (B.O. n° 1195/2015
fls. 05/07). Via
portaria, a autoridade policial instaurou inquérito, iniciando a
persecução penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008786-37.2015.8.26.0348 -Voto no 16420
6
Após o devido processamento, a ação penal
foi julgada procedente, sendo Frederico, então, condenado
pelo artigo 180, caput, do Código Penal, a 01 (um) ano de
reclusão, em regime inicial aberto, com pagamento de 10
(dez) dias-multa, no piso legal, substituindo-se a sanção
corporal por uma restritiva de direitos (fls. 240/243). Posterior
decisão judicial afastou alegado vício de omissão, alegado
em
recurso
de
embargos
declaratórios
(fls.
250/252),
coonestando, em suma, os termos da sentença monocrática
(fls. 253). O apelante está solto, à míngua de qualquer forma
de constrição cautelar na espécie.
Dos autos não consta qualquer certidão de
trânsito em julgado da sentença para a Acusação.
Pela via recursal, arguiu-se preliminar de
nulidade da sentença, à falta de apreciação do pleito
defensivo por designação de audiência de “transação penal”
(suspensão condicional do processo). Quanto ao mérito propriamente
dito, pleiteou-se a absolvição por fragilidade probatória (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008786-37.2015.8.26.0348 -Voto no 16420
7
257/262).
Contrarrazões
ministeriais
pelo
não
provimento do recurso (fls. 267/269).
A d. Procuradoria Geral de Justiça alvitrou o
não provimento do apelo (fls. 274/278).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Trazidos aos autos os depoimentos mais
relevantes da fase policial (fls. 10/11, 104). Caderno composto
pelas peças de instrução, com destaque feito para: auto de
exibição e apreensão do veículo (fls. 12) e das placas falsas,
destacadas do próprio automóvel (fls. 13); cópia do registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008786-37.2015.8.26.0348 -Voto no 16420
8
de ocorrência do crime antecedente
roubo (fls. 71/73);
laudo pericial das placas adulteradas (fls. 50/53); laudo pericial
do veículo (fls. 85/90). Na fase judicial, foi ouvida a testemunha
Marcos Aurélio da Silva Rodrigues, interrogando-se o réu
Frederico por fim (cf. mídia anexa aos autos DIGITAIS).
Inicio pela preliminar de nulidade, com o fim
de, aqui, afastá-la.
Insurge-se o apelante, sustentando em seu
arrazoado que, na espécie, estaria evidenciada a nulidade
processual (presumivelmente
absoluta), em vista da “não
designação de audiência para proposta de transação penal”
(fls. 259), haja vista a exceção trazida a crimes de menor
lesividade (como teria sido o ora averiguado, na ótica da Defesa),
operando-se exceção ao princípio da obrigatoriedade da
ação penal pública, que haure a atuação do Ministério
Público como órgão acusatório por excelência e promotor dos
interesses da sociedade (artigo 98 da Constituição Republicana de
1988).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008786-37.2015.8.26.0348 -Voto no 16420
9
Sem razão, tanto no que se refere à
premissa teórica, como às especificidades do caso.
No que se refere a este último ponto, observo
que, ao contrário do afirmado nas razões de apelação, houve
não só a designação, como ainda a realização da
audiência de suspensão condicional do processo. Foi
levada a cabo em 16 de maio de 2018 (fls. 129), o que, em
termos concretos, fulmina a pretensão defensiva. Não
haveria como se extrair da situação analisada um prejuízo
com base na alegação de inocorrência de ato processual que
efetivamente foi conduzido no bojo do processo. Trata-se
de uma contradição lógica insuperável, portanto, a dirimir, no
que se refere à ótica do interesse técnico (aplicação oblíqua da
lógica da sucumbência, em se cuidando de matéria processual, preliminar ao
próprio mérito), a irresignação defensiva.
No
campo
argumentativo,
tampouco
comportam acolhimento as conclusões do nobre Defensor,
conquanto seja correta a premissa maior, isto é, a de
mitigação da persecução penal em infrações penais que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008786-37.2015.8.26.0348 -Voto no 16420
10
dentre dos critérios legais, permitiriam o oferecimento da
proposta de “sursis” processual (correspondente instituto, no
processo penal brasileiro, ao instituto-matriz do “plea bargain”, com
temperamentos, por não albergar plenamente a disponibilidade “ius libertatis”, nos
moldes do direito norte-americano), não se confundindo, porém, com
o instituto da transação penal, prevista no artigo 76 da Lei n°
9.099/95. Embora sejam institutos autônomos, é imperativo
considerar que o acusado, tendo rejeitado, em audiência
especialmente designada para tal fim, e devidamente
assistido por seu defensor, a proposta de suspensão
condicional do processo, optou pelo seguimento da ação
penal, visando demonstrar sua inocência. Logo, não faria
sentido que, ao cabo da instrução processual, à qual deu
causa, pretenda reverter a situação processual ao “status
quo ante”, cancelando a própria instrução probatória, e
pleitear a reabertura de acordo diverso do formulado pelo
Ministério Público, inicialmente (fls. 129).
Tratar-se-ia, decerto, de conduta processual
incongruente com a decisão de rejeição da proposta de
“sursis” processual, ferindo a regra cardinal de “non venire
contra factum proprium”, refletida, ainda, no mandamento do
artigo 565 do Código de Processo Penal. Estatui o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008786-37.2015.8.26.0348 -Voto no 16420
11
dispositivo: “Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja
dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a
formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.”. Oportuno
assinalar, inclusive, que, dentre os institutos, a suspensão
condicional do feito teria sido mais benéfica do que a
transação penal, eis que, enquanto a última já comporta
aplicação direta de medidas de cunho sancionatório (artigo 76
da Lei n° 9.099 de 1995), a primeira dispõe sobre a possibilidade
de
fixação
de
meras
condições
processualmente
firmadas, sob chancela de homologação judicial, as
quais, se cumpridas a contento, conduzem à extinção do
processo sem comportar a nódoa de condenação
criminal em desfavor do acusado.
Noutro vértice, em qualquer caso, apesar da
previsão do artigo 98, I, da Carta Magna de 1988, prevalece,
entre as normas constitucionais, a diretriz hermenêutica da
interpretação
conforme,
presumindo-se
pela
plena
congruência e harmonia entre as normas constitucionais.
Logo, malgrado o teor do dispositivo supracitado, não deve
este deixar de se amoldar ao artigo 129, I, também da
Constituição de 1988, que elegeu o Ministério Público como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008786-37.2015.8.26.0348 -Voto no 16420
12
titular da ação penal (“dominum litis”) por excelência, não lhe
tendo sido subtraídas as prerrogativas de oferecer, se assim
considerar ser o caso, a transação penal ou a própria
suspensão condicional do processo, em virtude do caráter de
interesse público primário que permeia os direitos
protegidos pelos tipos penais.
Pelas razões expostas, não haveria que se
albergar o tópico preliminar alinhavado, ora restando este,
portanto, rejeitado.
Quanto ao mérito propriamente dito, o pleito
formulado não deve prosperar, devendo ser confirmada,
nesta instância, a condenação do piso.
Ao argumento relativo à fragilidade das
provas, deve-se levar em consideração que, no caderno dos
autos, materialidade e autoria se viram demonstradas
adequadamente, ao revés do quanto alegado no apelo
defensivo. A primeira está respaldada nas próprias peças de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008786-37.2015.8.26.0348 -Voto no 16420
13
instrução, com destaque ao auto de exibição e apreensão
do automóvel receptado, objeto material do crime de
receptação (fls. 12). Aliado a tal prova documental, constam do
caderno probatório embasamentos documentais do crime
antecedente, isto é, a cópia do registro da ocorrência do
roubo sofrido pela vítima Marco Antonio Bereta, em 21 de
março de 2014 (B.O. n° 682/2014 fls. 71/73), assim como a cópia
do registro de devolução do veículo àquele, enquanto
legítimo proprietário do bem, quase quatro anos depois da
rapina, em 05 de fevereiro de 2018 (cf. B.O. n° 257/2018
fls.
107/108). Em acréscimo, as provas periciais conformam,
acessoriamente, a constatação da existência do delito. O
laudo pericial realizado nas placas retiradas do veículo
encontrado na posse do réu
EFB-8991/Santa Bárbara
d'Oeste-SP (apreendidas à parte, como visto
cf. auto de exibição e
apreensão fls. 13) atestou que, de fato, se tratava de placas
“frias”, eis que relativas a um terceiro automóvel, de mesma
marca e modelo, pertencente a Marcio Roberto Foster.
Ademais o laudo pericial realizado no próprio veículo não
deixa dúvidas de que sua numeração original de chassi se
refere à do automóvel de placas EER-9529/Hortolândia-SP,
não surpreendentemente aquele de propriedade de
Marco Antonio Bereta (fls. 85/90), roubado pouco mais de um
ano antes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008786-37.2015.8.26.0348 -Voto no 16420
14
Inevitável ponderar, por conseguinte, que a
existência dos fatos assacados na incoativa se viu
satisfatoriamente demonstrada nos autos, não tendo sido, por
outro lado, melindrada por elementos de prova em oposição.
No plano da autoria, tampouco houve maior
desafio, ao menos quanto à identificação do réu. Tanto em
solo policial (fls. 10/11, fls. 104), como em juízo, é inequívoco e,
à falta de, até mesmo, de contraprova, incontroverso, que
Frederico adquiriu (alegadamente por R$ 28.500,00), recebeu e
passou a conduzir, em data incerta, no começo de 2015, o
referido automóvel, com placas “frias” (pelo menos, não houve
mínimos elementos que o enredassem quanto ao cometimento do crime previsto
no artigo 311 do Estatuto Repressivo, tanto que sequer chegou a ser denunciado
por tal crime). O acusado confirmou esse fato sob o selo do
contraditório, o que foi corroborado pela testemunha Marcos
Aurélio da Silva Rodrigues, ouvido em juízo, da mesma
forma. Por conseguinte, nem mesmo se poderia argumentar
que o relato judicial de Frederico teria sido prova oral
“isolada”. O cabedal das narrativas judiciais, cotejadas com
as
provas
documentais
e
periciais,
mostrou-se
suficientemente robusto, assim, para ilidir a alegação de
fragilidade probatória, ao revés do quanto argumentou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008786-37.2015.8.26.0348 -Voto no 16420
15
Defesa.
Mais instigante se revelou, contudo, a
questão relativa ao elemento volitivo. Em alegações finais,
chegou o Ministério Público a alvitrar pedido de parcial
procedência da ação, postulando, com efeito, a desclassificação dos fatos para a forma culposa.
Respeitada a atuação da zelosa Promotoria oficiante, sem
razão em sua “opinio iuris”, no que me faço ecoar pelo
parecer da culta Procuradora de Justiça, Dr.a Mildred
Gonzalez Zorzi Rocha (fls. 274/278).
Processado antes por receptação (não sobreveio
condenação, o increpado é primário Folha de Antecedentes fls. 168/170),
Frederico argumentou, em juízo, que já havia entabulado
outros negócios com o comerciante Gildásio Siqueira Santos,
proprietário de uma loja de veículos situada, então, nas
cercanias de sua casa. Já o conheceria havia três anos e, por
nunca ter passado por quaisquer contratempos, teria
avençado a entrega do veículo em questão, o Citroën C4
Pallas, cor preta, placas EFB-8991, mediante pagamento
(pelo que se pôde depreender do caso, à vista) do preço exigido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008786-37.2015.8.26.0348 -Voto no 16420
16
(segundo consta, R$ 28.500,00), sem que tivessem as partes se
valido de qualquer base documental. Frederico disse ter,
então, recebido o automóvel das mãos de Gildásio,
acompanhado, somente, do próprio documento veicular,
em nome de Marco Antônio Bereta. Alegou, ainda,
desconhecer a “reputação” de Gildásio, que falecera naquele
mesmo ano de 2015. Com efeito, das peças de inquérito,
consta que a Polícia Civil teria apurado ser Gildásio indivíduo
enredado
em
diversos
inquéritos,
invariavelmente
relacionados a crimes patrimoniais. A testemunha Marcos
Aurélio Rodrigues, que chegara a advogar em favor de
Gildásio, afirmou que o ex-cliente exibia fama de
“trambiqueiro” e vivia de “enganar os outros”.
Do cenário probatório complementar, percebe-
se não ser possível nem mesmo concluir pela ausência de
dolo, o que desautoriza a desclassificação para a forma
culposa.
Sendo inequívoca a posse e condução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008786-37.2015.8.26.0348 -Voto no 16420
17
bem receptado por Frederico, opera-se em seu desfavor a
inversão do ônus da prova. Deveria o réu ter apresentado
respaldo probatório que viesse atestar, de forma adequada e
consistente, sua boa fé para que se pudesse, ao menos,
repudiar o dolo direto do tipo penal (aferido indiciariamente no caso
da receptação, como sói sustentar a jurisprudência pátria). Não o fez. A
avença com Gildásio, reconhecidamente de péssima
reputação como negociante (com possível enredamento em práticas
criminosas), foi encetada sem mínima base documental, o que
pouco contribui para fortalecer uma conclusão pela boa fé do
réu. Tendo este, ainda, alegado que seu irmão, identificado
na prova oral apenas como “Luís Felipe”, estivera presente à
negociação do veículo, poderia tê-lo arrolado, ao menos
como informante, para conferir maior envergadura persuasiva
à sua versão dos fatos, tendo, no entanto, novamente
frustrado o ônus probatório que sobre ele recaía (artigo 156,
caput, do Código de Processo Penal).
Outrossim, o simples fato de Frederico ter
enviado o veículo a uma oficina de reparos não altera a
conclusão quanto à existência do dolo direto do crime, ao
revés do quanto chegou a sustentar, até mesmo, o órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008786-37.2015.8.26.0348 -Voto no 16420
18
acusatório em seus memoriais. Primeiro, é fato que o veículo
foi encaminhado a uma oficina mecânica não para
manutenção corriqueira, mas para reparos de avarias
provocadas por sinistro de trânsito, que, ademais,
aparentemente fora causado, ao que tudo indica, pelo próprio
réu, vez que, na oficina, a seguradora foi acionada para
vistoria,
dentre
outros
motivos,
para
liberação
do
pagamento de danos a terceiros (o que, segundo as regras dos
contratos securitários, exige do segurado a assunção de responsabilidade civil
pelo sinistro), como admitira o próprio Frederico em seu
primeiro depoimento (fls. 10/11). Mais ainda, ao contrário do
quanto chegaria a transparecer posteriormente, o automóvel
fora destinado a oficina não credenciada da Itaú
Seguradora, provavelmente acionada para cobrir custos de
reparo muito superiores ao valor da franquia. Logo, o
contexto
concreto
desvela
que
não
houve
maior
voluntariedade pelo réu, nem no que se refere ao envio do
automóvel a reparo mecânico, menos ainda ao acionamento
da empresa de seguros. Importante, ainda, assinalar que,
embora o automóvel ostentasse as placas falsas
EFB-8991, o próprio réu Frederico chegou a admitir, em
juízo, que Gildásio lhe entregou, no momento da consignação do veículo, também os documentos
correspondentes, que estavam em nome de Marco Antônio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008786-37.2015.8.26.0348 -Voto no 16420
19
Bereta. Ora, uma vez que este último é indiscutivelmente o
legítimo proprietário do automóvel, roubado em 21 de março
de 2014 (fls. 71/73) e devolvido em 05 de fevereiro de 2018 (fls.
107/108), é apenas lógico deduzir que os documentos
veiculares, dispostos às mãos do réu, exibiam os dados
das placas verdadeiras, originais, do automóvel, isto é,
EER-9529, o que um comprador de boa fé não poderia ter
ignorado, devendo ter detectado de imediato, no momento da
própria avença. Ademais, francamente é pouco convincente
imaginar a realização de negócios jurídicos de elevado valor
patrimonial (no caso, estimado em quase trinta mil reais), sem mínimo
respaldo documental ou prévia verificação da procedência do
bem.
Soçobrando a argumentação defensiva no
arrazoado, o pedido absolutório deve ser afastado, sendo
correta a condenação criminal.
Passo às penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008786-37.2015.8.26.0348 -Voto no 16420
20
Na lógica do modelo trifásico, assim se
dosaram as sanções (fls. 242/243): “Tendo em vista as circunstâncias
judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 01 ano de reclusão e
10 dias-multa, pena a qual torno definitiva à míngua de circunstâncias
modificativas. O valor de cada dia-multa será o unitário mínimo. O regime inicial
de cumprimento da pena é o aberto, nos termos do art. 33 do Código Penal.
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa
de liberdade por uma pena restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à
comunidade, por igual período, na forma a ser definida em execução. Ante o
exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR FREDERICO
AUGUSTO FERNANDES PEGORARO, qualificado nos autos, às penas de 1 ano
de prestação de serviços à comunidade e pagamento de 10 dias-multa, no
unitário mínimo, como incurso no caput do art. 180 do Código Penal. Na hipótese
de conversão da pena restritiva de direitos (art. 44, par. 4o, do Código Penal),
será observada a pena privativa de liberdade acima explicitada.”.
Dimensionamento punitivo correto, de forma
geral, não comportando reparos. Acusado primário, sem
antecedentes
criminais
enodoados
por
condenações
definitivas (cf. Folha de Antecedentes fls. 168/170). Embora, no caso
da receptação, o elevado valor patrimonial do automóvel,
restituído apenas quase quatro anos depois ao legítimo dono,
pudesse ter justificado a exasperação da pena-base, à falta
de recurso da Acusação, nada restaria a fazer. No mais, é
pertinente que tenham se tornado definitivas, para ambos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008786-37.2015.8.26.0348 -Voto no 16420
21
crimes, as penas corporal e econômica com reflexo ao
mínimo legal, porquanto inexistentes outros fatores técnicos
a serem sopesados ao longo das três fases da dosimetria.
Cuidando-se de réu primário, e por não se tratar de crime
cruento, com gravidade normal à espécie, adequada, pela
ótica da proporcionalidade, a fixação do regime inicial aberto,
mais uma vez em conformidade com os fins punitivo e
dissuasório das penas (artigo 33, § 3°, c/c artigo 59, III, do Código Penal).
Porque presentes todos os atributos do artigo 44 do Código
Penal, já que as penas não superam o limite de quatro anos,
acertada, ainda, a substituição da pena corporal por
prestação de serviços comunitários, apenas, não se
afetando, porém, a sanção econômica imposta, porque
autônoma à corporal. Pelo que se dessume da sentença,
houve substituição daquela por apenas uma restritiva de
direitos, interpretando-se o dispositivo judicial, na dúvida, em
benefício do próprio acusado.
Não é demais destacar não ser aplicável, no
caso, o previsto no artigo 387, §2o, do Código de Processo
Penal, porque não houve segregação cautelar, a qual teria
sido irrelevante, de todo modo, à fixação do regime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008786-37.2015.8.26.0348 -Voto no 16420
22
cumprimento, destacando-se regra legal e situação concreta
de gravidade, esta última nos termos do artigo 33, §3o, do
Código Penal, com eventual possibilidade de progressão de
regime devendo ser avaliada pelo juízo competente, o das
Execuções Criminais, que terá condições para colher
elementos de prova sobre existência ou não de requisitos
legais para tanto.
Ante o exposto, por meu voto, rejeitada a
preliminar, NEGO PROVIMENTO ao apelo.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR